Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA SUFICIENTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS DE ABERTURA DO CADASTRO, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO EM 6% (SEIS POR CENTO) AO MÊS. SÚMULA 379 STJ. VIOLAÇÃO.
1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelos autores, o que não se verificou na espécie.
2. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade de contrato bancário. Para que os juros remuneratórios fixados em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo sejam considerados abusivos, é necessária sua comparação às taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação, nos moldes definidos pelo c. STJ quando do julgamento do AgRg no AREsp 474.218/PE, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Terceira Turma, DJe 12/02/2015). Abusividade não comprovada no caso em análise.
4. A Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça positivou a possibilidade de cobrança da tarifa no cadastro inicial do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos bancários com vigência posterior Resolução-CMN n. 3.518/2007, de 30/4/2008.
5. Conforme a tese fixada no tema repetitivo número 958 do STJ, a cobrança de tarifas relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem dado em garantia são legítimas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva.
6. A Súmula 379 do STJ positiva que os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês. Embora os contratos de cédula de crédito bancário serem regulamentados pela Lei n. 10.931/2004, nessa norma não há previsão de limites para fixação de encargos moratórios. Logo, deve ser aplicado o limite previsto na Súmula 379 do STJ à cédula de crédito bancário, a qual fixou os juros moratórios em 6 % (seis por cento) ao mês.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.